Tribunal: TJES
Processo: 5015938-64.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Veículos; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015938-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO DE TARCIO COSTA e outros
RECORRIDO: THIAGO FERRARI VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5015938-64.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
PAULO DE TARCIO COSTA, ELIANE GOMES DA SILVA COSTA

RECORRIDO:
THIAGO FERRARI VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. O AUTOR NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DE SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Ação declaratória de inexistência de débito em que os autores afirmam que adquiriram o veículo objeto dos autos junto à primeira requerida, utilizando financiamento bancário junto à corré. Aduzem que, com apenas 20 (vinte) dias de uso, o veículo apresentou defeito, o qual foi prontamente comunicado à primeira requerida, que solicitou a submissão do bem à avaliação do mecânico indicado pela revendedora. Acrescentam que diligenciaram na forma indicada, por diversas vezes, sendo sempre informado por tal mecânico que o automóvel se encontrava em bom estado. Ademais, alegam que, após diversas idas à aludida oficina, sem êxito no reparo, o veículo parou de funcionar.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma: “
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a primeira ré ao reembolso do valor do conserto do veículo, qual seja, R$ 1.567,00 (hum mil, quinhentos e sessenta e sete reais), com correção monetária a partir do desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar do ato citatório, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Outrossim, condeno a primeira requerida à restituição da quantia de R$ 430,28 (quatrocentos e trinta reais e vinte e oito centavos), referente à metade das despesas com a transferência do automóvel, com correção monetária a partir do desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar do ato citatório, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Condeno a primeira suplicada, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), com aplicação da taxa SELIC, que engloba a atualização da moeda.”

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovado a extensão de danos do veículo, requerendo a reforma da sentença e condenação dos requeridos a restituírem o valor total pago pelo veículo e a majoração dos danos morais arbitrados.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

6. No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar que o veículo continuou apresentando problemas após o conserto. Os laudos e documentos apresentados pelo autor são referentes ao dano material reconhecido pela sentença. Os autores não trouxeram aos autos qualquer documento que comprove a continuidade dos problemas no veículo.

7. Nesse contexto, as provas apresentadas pelos autores não são suficientes para corroborar suas alegações e justificar a restituição do valor total pago pelo veículo. Os recorrentes poderiam ter juntado aos autos novo laudo, ou comprovar novos gastos com o conserto do veículo. Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta.

8. Não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

9. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)